Tribunal: TJES
Processo: 5003820-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003820-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: IZABEL DE FATIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003820-11.2021.8.08.0000

Agravante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravada: Izabel de Fátima de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da decisão constante do ID 1448847, que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 1534899) sustenta o agravante, em síntese, que (a) na contagem do prazo recursal não foi considerado o feriado municipal do dia 29.06.2021, de São Pedro, padroeiro do Município, conforme publicado no Diário de Justiça do dia 21.06.2021; (b) embora não tenha sido juntada a comprovação do feriado com a peça recursal, seria um rigorismo formal, considerando que se trata de recurso interposto no âmbito do Tribunal estadual; (c) em situações semelhantes foi admitida a possibilidade de juntada da comprovação com o agravo interno em razão da dinâmica do CPC/15 de admitir a juntada de documento extemporaneamente.

Contrarrazões ofertadas no ID 1700657, pugnando a recorrida pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão de sua intempestividade, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de usucapião ajuizada por Izabel de Fátima de Oliveira.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015
.

Afinal, a despeito do tópico eriçado na peça recursal sobre a tempestividade do recurso, tenho que tal requisito de admissibilidade extrínseco não foi observado pelo recorrente.

Como afirmado pelo próprio agravante, os autos foram recebidos na Procuradoria Municipal para ciência da decisão agravada em 31.05.2021 (ID 1435162).

A contagem do prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente, isto é, 1º.06.2021, de forma que o prazo final para a interposição do agravo de instrumento, ou seja, o 30º dia útil (CPC, §5º, do art. 1.003, c/c art. 219 e art. 183), deu-se em 14.07.2021, tendo em vista o desconto dos dias relativos ao feriado de
Corpus Christi
,
o que evidencia a intempestividade do presente recurso interposto em 15.07.2021.

Nesse contexto, tal constatação denota a inadmissibilidade do agravo, motivo pelo qual, com base no art. 932, III, do CPC,
n
ão conheço
do recurso.”

Em que pese o inconformismo do recorrente, não há motivos para a reforma da decisão agravada.

Sobre o tema “
A
Corte Especial do
c.
STJ firmou entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final, para aferição da tempestividade do recurso,
deve ser realizada no momento de sua interposição
(STJ, AgInt no AREsp 1707222/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (grifei)

Além disso, “
Recentemente, a Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate do feriado de segunda-feira de carnaval. Permite-se, assim, que a parte comprove, posteriormente à interposição do recurso, na primeira oportunidade, a ocorrência do feriado local, nessa hipótese. O entendimento foi fixado no REsp n. 1.813.684/SP e, posteriormente, ratificado no julgamento da questão de ordem no mesmo recurso,
quando se explicitou que a mesma interpretação não poderia ser estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de segunda-feira de carnaval
.
” (AgInt no AREsp 1843195/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021) (grifei)

Aplicável, portanto, o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, segundo o qual “
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
.”.

Aduz o recorrente que, embora não tenha sido juntada a comprovação do feriado com a peça recursal, seria um rigorismo formal, considerando que se trata de recurso interposto no âmbito do Tribunal estadual.

Contudo, razão não lhe assiste. Como já decidiu este e. TJES, “
Não merece guarida a alegação de inaplicabilidade do artigo 1.00
3
, §
6
º, à hipótese de conhecimento do Recurso de Apelação Cível, haja vista que o respectivo dispositivo não faz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas, se provenientes de Recursos Especial, Extraordinário, Agravos de Instrumento, Agravos Interno, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração, na medida em que a interpretação do sobredito dispositivo não deve ser limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil. Precedente.
”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 030160209885, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL. ART. 1.003, § 6º, CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sobre o tema “
A
Corte Especial do
c.
STJ firmou entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final, para aferição da tempestividade do recurso,
deve ser realizada no momento de sua interposição
(STJ, AgInt no AREsp 1707222/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).
(grifei)

2.
C
omo já decidiu este e. TJES,
“
Não merece guarida a alegação de inaplicabilidade do artigo 1.00
3
, §
6
º, à hipótese de conhecimento do Recurso de Apelação Cível, haja vista que o respectivo dispositivo não faz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas, se provenientes de Recursos Especial, Extraordinário
,
Agravos de Instrumento,
Agravos Interno, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração, na medida em que
a interpretação do sobredito dispositivo não deve ser limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil. Precedente.
”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 030160209885, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021
)

3. Agravo interno conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a
ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.